Tribunal: TJDFT
Processo: 0729448-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. AUSENCIA DE RAZÕES. APLICAÇÃO DO TEMA 1068 DO STF. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. VEDAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS DO CRIME MANTIDAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. MODALIDADE QUALIFICADA. INCIDENCIA DO TEMA 1194. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de homicídio qualificado, em sua forma tentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) se a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a modalidade qualificada do crime de homicídio pode ou não ser alterada em grau de recurso; (ii) se houve indevida exasperação da pena-base em razão da negativação dos vetores “culpabilidade” e “consequências do crime”; (iii) se deve incidir ao caso a atenuante de confissão; (iv) se a pena e o regime inicial de cumprimento da pena devem ou não ser revistos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no. 1.235.340/SC (Tema no 1.068), fixou a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Para obstar esta execução provisória, caberia a parte recorrente apresentar fato concreto ou argumento substancial apto a ensejar a sua absolvição, anulação da sentença ou mesmo pedido de novo julgamento, o que não ocorreu na espécie.
4. “Todo homicídio doloso, independentemente da condição pessoal da vítima e/ou da repercussão do fato no cenário nacional ou internacional, representa grave violação ao maior e mais importante de todos os direitos do ser humano, que é o direito à vida, previsto no art. 4o, no 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário por força do Decreto no 678, de 6/11/1992” (STJ. IDC 1/PA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 10/10/2005, p. 217). 4.1. A autoria e a materialidade da conduta narrada na denúncia foi satisfatoriamente comprovada e analisada pelo Conselho de Sentença, devendo ser respeitado o seu entendimento, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República). 4.1. Por esta mesma razão, não cabe ao Tribunal, em recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada, salvo quando houver manifesta contrariedade às provas produzidas ou mesmo ausência destas provas. Precedentes.
5. A quantidade de facadas suportadas pela vítima evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a valorização negativa da culpabilidade da recorrente. Precedentes deste TJDFT.
6. Mostra-se idônea a fundamentação atinente a exasperação da pena no vetor “consequências do crime”, pois a conduta da autora do fato importou em trauma psicológico na vítima e a fez mudar-se para outra região, diante da injusta agressão.
7. Quanto a confissão, o Superior Tribuna de Justiça, nos autos do Recurso Especial no. 2.001.973/RS (rel. relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJEN de 16/9/2025 – Tema 1.194), a tese de que: "1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade". 7.1. Na hipótese ora tratada, a acusada confessou a prática das facadas, mas sem o animus necandii, o que, quanto a este último ponto, não foi aceito pelos jurados, ensejando, assim, o seu reconhecimento como confissão qualificada. 7.2. Neste sentido, por não ser uma confissão espontânea plena, não se deve conferir-lhe o mesmo tratamento, razão pela qual deve ser aplicada fração inferior a 1/6 para esse fim, conforme remansosa jurisprudência do STJ.
8. Sendo verificada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se lícita a fixação de regime inicial de pena mais gravoso, na forma do art. 33, §2o, ‘c’, e § 3o do Código Penal, conforme entendimento desta egrégia Turma Criminal.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e parcialmente reformada para reconhecer a incidência da atenuante de confissão, reduzindo-se a pena.